Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA. HONORÁRIOS. ART. 523 § 1o, CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, a realização do depósito com o escopo de garantir o juízo para viabilizar a apresentação de impugnação não exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.